Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À EMPRESA INTERMEDIÁRIA. REJEIÇÃO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO AÉREA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Versando a causa de pedir sobre falha na prestação dos serviços aéreos, em razão do atraso no voo e a consequente perda da conexão aérea ao destino final da parte autora, sem ter qualquer auxílio por parte da companhia aérea em relação aos gastos com alimentação e traslado pelas 5 (cinco) horas de demora, legítima é a companhia aérea para figurar no polo passivo da demanda.
2. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
3. Embora a manutenção não programada da aeronave seja capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, conforme precedentes da eg. 8a Turma Cível, a Recorrente não trouxe provas dessa circunstância.
4. Comprovado que entre o horário original do voo atrasado e a derradeira previsão de decolagem no primeiro trecho transcorreram mais de 2 (duas) horas e no segundo trecho mais de 3 (três) horas, a companhia aérea deveria oferecer, pelo menos, alimentação aos passageiros, o que não foi feito. Logo, o atraso injustificado do voo, aliado ao fato de que a companhia aérea não prestou a devida assistência à parte autora, caracterizam o prejuízo moral por ela experimentado, que a Demandada deve ressarcir.
5. A compensação pecuniária devida por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com os objetivos da indenização, razão pela qual deve ser reduzida a quantia estabelecida na sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.